Tribunal: STF
Processo: RE 1568172
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Maria Antônia Alves Portela Souza interpôs recurso extraordinário (eDoc 37) contra acórdão (eDoc 31) da 3ª Turma Recursal Mista do Juizado Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, caput e X, e 167, IV, da Constituição Federal, bem como a aplicação indevida da Súmula Vinculante 42 e a inobservância do Tema 19 da repercussão geral. 



     Defende a constitucionalidade do art. 92, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 20/2012, ao argumento de que o dispositivo estabelece critério objetivo para a recomposição salarial, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer a autonomia orçamentária do ente federado.



    Aduz inexistir afronta ao art. 167, IV, da Constituição, vez que inexiste vinculação entre a receita tributária municipal e o reajuste concedido aos servidores municipais.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho por inadmissível o apelo extremo, porquanto não atendido o requisito previsto no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu cumprir a exigência legal (eDoc 37, fl. 1):



    O presente recurso apresenta repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º, da Constituição Federal, uma vez que a questão constitucional discutida transcede os interesses das partes envolvidas, possuindo relevância social e jurídica, uma vez que servidores em massa estariam tendo seus direitos violados em razão da aplicação indevida do art. 167, IV, CF.



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário mesmo nas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    (ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    ................................................................................................................ 



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (ARE 1.341.486-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)  



    ................................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    (RE 1.339.918-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, o art. 167, IV – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    A alegada violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como ao Tema 19 da repercussão geral, não foi objeto de apreciação pelo Colegiado de origem, tampouco suscitada em embargos de declaração, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido confiram-se: ARE 1.164.481-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, além dos seguintes julgados:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278-AgR, da minha relatoria)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Esta Corte não admite o chamado “prequestionamento implícito”. Nesse sentido: ARE 1.071.192-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.287.156-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 1.271.070-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autoriza a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto esta Corte já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo nessas hipóteses. Nesse sentido, entre outros: ARE 1.339.222-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4.10.2021; RE 1.300.990-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23.9.2021; ARE 1.252.130-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.5.2020; e ARE 713.213-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10.12.2012.



    Ainda que superados tais óbices, melhor sorte não socorreria a recorrente.



    O Colegiado de origem declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 92 da LC nº 20/2012 do Município de Batayporã/MS, que estabelece a vinculação automática da recomposição salarial dos servidores ao índice de incremento real da arrecadação municipal (Receita Corrente Líquida). Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    Ao melhor reexaminar o caso, verifico que o parágrafo único do art. 92 da Lei Complementar Municipal nº 020/2012, ao estipular o acréscimo do índice de incremento real da arrecadação municipal na recomposição salarial dos servidores, configura hipótese de vinculação de receita a despesa, sem amparo nas exceções constitucionais previstas.



    Tal previsão contraria o art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, além de afrontar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal acerca da vedação de vinculação automática de remuneração de servidores à índices de arrecadação (RE 218.874, rel. min. Eros Grau).



    Destarte, reconheço a inconstitucionalidade, no ponto, da norma municipal que impõe a vinculação direta da remuneração à receita, de modo que, reformando meu posicionamento anterior, acolho a tese de que não há amparo constitucional para aplicação do índice de incremento real da arrecadação municipal na forma pretendida. (grifei)



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela recorrente, a Corte a quo assim consignou:



    Cumpre esclarecer que não há omissão quanto ao previsto na Súmula Vinculante 42 do Supremo Tribunal Federal que dispõe "É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária", eis que justamente como muito mencionado pelo embargante, a Receita Corrente Líquida, não se trata de índice federal, de forma que não se mostra aqui o motivo pelo qual seria aplicada a súmula neste caso.



    Quanto a Reclamação 24.417, cumpre frisar que além de não possuir caráter vinculante, reconhece apenas a "possibilidade de percebimento de remuneração conforme índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo CRUESP", no presente caso não há vedação de possibilidade de aplicação de índices escolhidos pelo Município, somente, que a legislação que previu especificamente o índice pela receita corrente liquida vai contra o artigo 167, IV da Constituição Federal, sendo possível que o município utilize outros índices disponíveis.



    Novamente, conforme o próprio entendimento juntado pelo Embargante consta "no que tange à alegação de ofensa à Súmula Vinculante 42, não houve vinculação do reajuste de vencimentos de servidor a índice federal de atualização monetária, mas sim aplicação de política de revisão remuneratória a empregado, com base em índices estabelecidos a cada ano por meio de resoluções do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo (CRUESP), conforme autorização legal."



    Ora, em nenhum momento o acórdão deixou de aplicar a Súmula Vinculante 42, considerando que o índice que se discute na ação não é federal, mas sim, aborda-se especificamente a impossibilidade, prevista em constituição, de utilização da Receita Corrente Líquida. (grifei)



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme demonstram os precedentes a seguir:



    Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário. Servidor público municipal. Reajuste automático vinculado à receita corrente líquida. Violação ao art. 167, inc. IV, da Constituição da República. Ausência de demonstração da repercussão geral. Inexistência de prequestionamento. Deficiência de fundamentação. Incidência dos enunciados nº 282, nº 356 e nº 284 da Súmula do STF. Jurisprudência do STF pela inconstitucionalidade da vinculação. Recurso a que se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Mato Grosso do Sul pelo qual se reformou sentença para afastar a aplicação de lei municipal que vinculava o reajuste salarial de servidores ao incremento da arrecadação municipal, por afronta ao art. 167, inc. IV, da Constituição da República (CRFB).



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve adequada demonstração da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) examinar se os dispositivos constitucionais e o Tema nº 19 do ementário da Repercussão Geral foram devidamente prequestionados no acórdão recorrido; e (iii) analisar se o reajuste automático de vencimentos vinculado ao aumento da receita municipal é compatível com o art. 167, inc. IV, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC exige fundamentação explícita e específica da repercussão geral, não se admitindo alegações genéricas. A ausência dessa demonstração inviabiliza o recurso extraordinário.



    4. Os dispositivos constitucionais invocados (arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, caput, da CRFB), bem como o Tema RG nº 19, não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem houve oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão, o que atrai a incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    5. As razões do recurso estão dissociadas do acórdão recorrido no tocante à aplicação do enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, incidindo, no ponto, o enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    6. A jurisprudência do STF reconhece a inconstitucionalidade de reajustes automáticos de vencimentos vinculados à arrecadação de tributos, por ofensa ao art. 167, inc. IV, da CRFB, conforme precedentes dos REs nº 218.874/SC e nº 251.238/RS.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    (RE 1.561.749, Rel. Min. André Mendonça) (grifei)



    .......................................................................................................



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N. 101/93, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REAJUSTE AUTOMÁTICO DE VENCIMENTOS VINCULADO À ARRECADAÇÃO DO ICMS E A ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar n. 101/93 do Estado de Santa Catarina. Reajuste automático de vencimentos dos servidores do Estado-membro, vinculado ao incremento da arrecadação do ICMS e a índice de correção monetária. Ofensa ao disposto nos artigos 37, XIII; 96, II, ‘b’, e 167, IV, da Constituição do Brasil. Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar a segurança, declarando-se, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 101/93 do Estado de Santa Catarina



    (RE 218.874, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 1º.2.2008)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente